Tribunal: STF
Processo: AI 527307
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
negativa de prestação jurisdicional ou de violação dos princípios
compreendidos nos artigos 5º, XXXV e LV, da Constituição
Federal.
2. Recurso extraordinário; descabimento: pretensão a
reexame de provas e de cláusulas contratuais: incidências das
Súmulas 279 e 454.
3. Agravo regimental: necessidade de impugnação
dos fundamentos da decisão agravada: precedentes.
4. Agravo
regimental manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor corrigido da causa (C.Pr. Civil, art. 557,
§ 2º).